Tribunal: TJDFT
Processo: 0051542-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0051542-32.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE FIRMO DE ARAUJO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intime-se o Exequente para se manifestar sobre a petição do Distrito Federal (ID 54749230), a qual informou o pagamento da requisição de pequeno valor, e assim, requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 8 de janeiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator